Tribunal: TJDFT
Processo: 0716008-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, ante a inércia em promover a citação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve o preenchimento dos requisitos caracterizadores da extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A citação é pressuposto de validade do processo, conforme art. 239 do CPC, sendo indispensável para o aperfeiçoamento da relação processual.
4. A inércia do exequente em cumprir diligência essencial para a citação do executado autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
5. A extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição válido e regular não exige intimação pessoal do autor ou de seu advogado nem se faz necessário aguardar o decurso do prazo de 30 dias.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento: “A ausência de citação válida e a inércia do exequente em adotar providências para o regular prosseguimento da execução autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV, do art. 485 do CPC, independentemente de intimação pessoal do autor ou do decurso do prazo de 30 dias.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 2020216 e 1976771, 3a Turma Cível.